Tribunal: STF
Processo: Rcl 65614
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Agência Nacional de Mineração, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos nos autos do processo nº 10733-11.2015.5.03.0060.



    Alega a Reclamante haver o TST afrontado os preceitos das Súmulas Vinculantes 10 e 37.



    Sustenta, em síntese, que "o acórdão regional, ao deferir à reclamante diferenças salariais decorrentes de reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares requeridas com base no princípio da isonomia, nega vigência ao art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 8.878/1994 e aos artigos 309 e 310 da Lei nº 11.907/2009 – que vedam expressamente tais concessões – e viola a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e definida na Súmula Vinculante nº 10, pois, afasta-se a incidência de ato normativo vigente, mesmo que não expressamente declarada sua inconstitucionalidade. Ainda, ao fixar parâmetros para o pagamento da vantagem deferida, ofende proibição de o Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme Súmula Vinculante nº 37" (eDoc 1, p. 3).



    Aduz que "cotejando a decisão reclamada e o entendimento veiculado na Súmula Vinculante nº 10,verifica-se que o julgado reclamado afasta a incidência do disposto no art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 8.878/1994 e artigos 309 e 310 da Lei nº 11.907/2009, sem observar a cláusula de reserva de plenário. E, em decorrência da não aplicação do dispositivo cabível, o órgão julgador cria norma específica para regular a situação do reclamante" (eDoc 1, p. 4).



    Salienta que "analisando o acórdão reclamado, verifica-se que aquele Tribunal se vale do princípio da isonomia para reconhecer ao reclamante vantagens salariais não previstas na lei. No caso, não há referência normativa acerca de eventual paradigma para o cálculo da vantagem reconhecida, se celetista ou estatutário" (eDoc 1, p. 6).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação "para que, nos termos do art. 992, do Código de Processo Civil, o acórdão reclamado seja cassado e que outra decisão seja proferida com a devida observância às Súmulas Vinculantes nº 10 e 37" (eDoc 1, p. 8).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Prossigo.



    No caso em exame, verifica-se que o Tribunal reclamado reconheceu o direito de servidor anistiado retornar ao cargo anterior com remuneração contemplada pelos reajustes gerais da categoria no período de afastamento. Colaciona-se a ementa do aresto (eDoc 9, p. 1-2):



    “AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. ANISTIA. LEI 8.878/94. EFEITOS FINANCEIROS. CONCESSÃO DE VANTAGENS DE CARÁTER LINEAR, GERAL E IMPESSOAL. EX-EMPREGADOR PRIVATIZADO. READMISSÃO EM ÓRGÃO DISTINTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO PACIFICADO DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Tendo em vista a finalidade precípua desta instância extraordinária na uniformização de teses jurídicas, a existência de entendimento sumulado ou representativo de iterativa e notória jurisprudência, em consonância com a decisão recorrida, configura impeditivo ao processamento do recurso de revista, por imperativo legal. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional concluiu que “ao empregado que retornou ao emprego por força do disposto na Lei nº 8.878/94 devem ser asseguradas, para fins de cálculo do salário devido a partir da reassunção das atividades, todas as promoções a que teria direito durante o período de seu afastamento, em virtude do restabelecimento do contrato de trabalho, suspenso quando da demissão ou exoneração”. Assim, o acórdão regional, nos moldes em que proferido, encontra-se em conformidade com iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que o empregado anistiado faz jus aos reajustes salariais e às promoções de caráter geral concedidas aos empregados da reclamada de forma linear e impessoal durante o período de afastamento. Mantém-se a decisão recorrida, impondo à parte agravante multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, com esteio no art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo conhecido e desprovido.”



    Eis, a propósito, a fundamentação do acórdão, no que interessa à presente controvérsia (eDoc 9, p. 4):



    “Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional concluiu que “ao empregado que retornou ao emprego por força do disposto na Lei nº 8.878/94 devem ser asseguradas, para fins de cálculo do salário devido a partir da reassunção das atividades, todas as promoções a que teria direito durante o período de seu afastamento, em virtude do restabelecimento do contrato de trabalho, suspenso quando da demissão ou exoneração”.



    Assim, o acórdão regional, nos moldes em que proferido, encontra-se em conformidade com iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que o empregado anistiado faz jus aos reajustes salariais e às promoções de caráter geral concedidas aos empregados da reclamada de forma linear e impessoal durante o período de afastamento.



    Nos exatos termos da decisão agravada, esse entendimento não contraria a diretriz consagrada na OJ Transitória 56 da SBDI-1 do TST, tampouco viola o disposto no art. 6º da Lei 8.878/94, porquanto não se trata de remuneração em caráter retroativo, mas efetiva recomposição salarial a fim de conferir tratamento isonômico. Nesse sentido, os seguintes julgados da 5ª Turma e da SBDI-1 desta Corte, envolvendo, inclusive a mesma particularidade dos autos (empregado anistiado admitido em órgão distinto)"



    Como se nota, não há relação de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o da Súmula Vinculante 37, que preceitua: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Da decisão reclamada, não se extrai aumento de vencimento (ou equiparação salarial) com base na isonomia, mas o reconhecimento de direito do servidor a usufruir benefício que, na compreensão do juízo de origem, é legalmente previsto.



    Ausente, portanto, a estrita aderência entre o parâmetro de controle indicado (SV 37) e o ato reclamado, inviável a reclamação com base nesta causa de pedir.



    Demais disso, a indicação de suposta ofensa a Súmula Vinculante 10 não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, pois a decisão impugnada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente - de qualquer dispositivo legal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. MERA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ato reclamado, ao considerar ilegal a contratação de empregado, por empresa interposta, para prestar serviços essenciais à atividade fim da tomadora, nos termos da Súmula 331, I, do TST, não declarou expressamente, nem implicitamente, a inconstitucionalidade de qualquer norma especial de regência aplicável ao caso. 2. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. 3. Agravo regimental, interposto em 2.3.2017, a que se nega provimento.” (Rcl 26.408-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.12.2017)



    Dessa forma, as alegações da parte reclamante não são aptas a abrir a via reclamatória, que é de cognição limitada e não tem feição recursal.



    Ante o exposto, nos termos dos art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente